Tribunal: TJES
Processo: 5006289-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006289-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN CORREA ANDRADE

COATOR: Juízo de Serra 2ª Vara Criminal

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de ato coator supostamente cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente na Ação Penal nº 0000080-44.2025.8.08.0048, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. As impetrantes alegam constrangimento ilegal, ausência de fundamentação idônea, primariedade do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustentam ainda excesso de prazo na instrução processual. Requerem liminarmente a revogação da custódia, com ou sem a imposição de cautelares substitutivas, e no mérito, a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; (iii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, circunstância que evidencia periculosidade e justifica a medida extrema para a garantia da ordem pública.

4. A existência de registros criminais pretéritos por atos infracionais e ação penal em curso por tráfico de drogas demonstram risco de reiteração delitiva e reforçam o
periculum libertatis
, autorizando a manutenção da prisão preventiva.

5. As alegações de ausência de autoria delitiva demandam incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, não se configurando ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via do habeas corpus.

7. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

8. Não há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a denúncia foi recentemente recebida (14/04/2025) e o processo ainda está em fase preliminar, inexistindo desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, evidencia risco à ordem pública.

2. A existência de registros criminais pretéritos e ações penais em curso por crime da mesma natureza justifica o periculum libertatis e reforça a necessidade da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e a instrução criminal sequer se iniciou.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 212.353/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 944.236/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 985.967/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 976.539/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAUAN CORREA ANDRADE
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0000080-44.2025.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

As impetrantes alegam em petição inicial ID nº 13344789, a configuração de constrangimento ilegal em face do paciente, refutando a dinâmica dos fatos como apresentados pelos policiais militares, com o fim de sustentar que as drogas apreendidas não pertenciam ao paciente. Salientam, ainda, que a decisão impugnada é carente de fundamentação idônea e vai de encontro com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Para tanto, aduzem que o coacto é primário, revelando serem suficientes a aplicação de cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, apontam excesso de prazo na custódia preventiva, que perdura desde 04 de janeiro de 2025, não havendo previsão de término para a instrução criminal. Diante desses fundamentos, requerem a concessão da medida liminar, revogando a prisão preventiva do paciente, com ou sem fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13355070, proferida em 05 de maio de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13574791.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13647939, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Carla Stein, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAUAN CORREA ANDRADE
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0000080-44.2025.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

As impetrantes alegam em petição inicial ID nº 13344789, a configuração de constrangimento ilegal em face do paciente, refutando a dinâmica dos fatos como apresentados pelos policiais militares, com o fim de sustentar que as drogas apreendidas não pertenciam ao paciente. Salientam, ainda, que a decisão impugnada é carente de fundamentação idônea e vai de encontro com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Para tanto, aduzem que o coacto é primário, revelando serem suficientes a aplicação de cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, apontam excesso de prazo na custódia preventiva, que perdura desde 04 de janeiro de 2025, não havendo previsão de término para a instrução criminal. Diante desses fundamentos, requerem a concessão da medida liminar, revogando a prisão preventiva do paciente, com ou sem fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13355070, proferida em 05 de maio de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13574791.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13647939, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Carla Stein, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurgem-se os impetrantes quanto ao decreto de prisão preventiva do paciente, salientando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88); sustentando carência de indícios de autoria do crime; que não restam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; que o paciente detém condições pessoais favoráveis (art. 319, CPP), fazendo jus à fixação de medidas cautelares mais brandas. Por fim, alega excesso de prazo, sob o argumento de que a prisão preventiva perdura desde
04 de janeiro de 2025, sem previsão de término da instrução criminal.

Adentrando à análise fática, verifico do auto de prisão em flagrante delito (ID nº 13344792) que o paciente foi preso em 04 de janeiro de 2025, após ter sido visualizado pela guarnição policial dispensando uma sacola plástica em via pública, na Rua Saigon, no Município de Serra/ES, identificando os militares conter em seu interior
34 (trinta e quatro) pinos de “cocaína”; 44 (quarenta e quatro) buchas de “maconha”; 08 (oito) unidades de substância análoga à PAC e 36 (trinta e seis) pedras da substância análoga à “crack”
, resultando em seu indiciamento nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Submetido à audiência de custódia, o MM. Juiz proferiu Decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em preventiva, pautando-se na gravidade concreta da conduta supostamente praticada e na necessidade de garantia da ordem pública (Decisão ID nº 13344793).

A prisão preventiva restou mantida em Decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, em ID nº 13344795, reconhecendo-a como medida indispensável a regular instrução criminal e à garantia da ordem pública.

Quanto à alegação das impetrantes acerca da ausência de provas de autoria delitiva, constato que a abordagem da matéria é inviável em sede de
habeas corpus
, dada a vedação na análise aprofundada de fatos e provas. Neste prisma:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

2.
Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente, em tese, apreendida na residência do recorrente - 208 microtubos de substância análoga à cocaína, 88 microtubos contendo porção vegetal semelhante ao "skunk", 7 porções de substância análoga à haxixe, 6 porções de cristais de substância análoga à anfetamina, 1 frasco de substância análoga à loló, além de 1 rádio transmissor e 2 balanças de precisão, (e-STJ fl. 126), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Outrossim, conforme relatado nos autos, justifica-se, também, a prisão a fim de evitar o risco de reiteração delitiva, eis que, embora o recorrente seja primário, possui registros pretéritos nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2025, por crimes diversos da Lei de Armas, tráfico de drogas, corrupção de menor e lesão corporal no âmbito doméstico (e- STJ fl. 127).

5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. Por fim, quanto às alegações de violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar e da ilicitude das provas obtidas, além de violação ao princípio da isonomia, sustentando que dos quatro indivíduos abordados, apenas o agravante foi mantido preso, observo que as razões do recurso fazem referência a fatos novos e supervenientes, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 212.353/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de 10/4/2025
.)”

Somado a isso, verifico que a denúncia foi recebida em
14 de abril de 2025
, de modo que a instrução criminal sequer se iniciou. Tal fato demonstra a prematura alegação da defesa, na medida em que as provas de autoria do crime em sede judicial ainda serão coletadas, oportunizando a manifestação de ambas as partes, Ministério Público e advogados constituídos.

No que pertine à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato a presença no processo de provas mínimas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, extraídos do auto de prisão em flagrante delito (ID nº 13344792).

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que a quantidade e diversidade de drogas, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena, previstos no art. 42 da Lei nº 11.342/06, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, a ser aferida em cada caso em particular.

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias,
tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos
.
Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 944.236/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes
. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
)”

De outra banda, conforme elencado na decisão impugnada ID nº 13344795, o réu ostenta outros registros criminais por atos infracionais pretéritos (autos nº 0007203-46.2021.8.08.0012; nº 0005908-26.2022.8.08.0048 e nº 0001698-92.2023.8.08.0048), bem como ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0001523 64.2024.8.08.0048), evidenciando os militares ser conhecido pela guarnição pelo exercício do tráfico de drogas.

Não é demais destacar que ações penais em curso, embora não sejam suficientes para exasperar a pena base através da mácula dos antecedentes criminais e reconhecer a reincidência,
se prestam à decretação e à manutenção da prisão preventiva como sucedâneo à garantia da ordem pública
, ainda mais quando constatado abarcar processos atinentes ao crime de tráfico de drogas, como se afigura no presente caso.

Reiterados os julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, reforçando a imprescindibilidade da aplicação da cautelar extrema na situação do paciente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Houve a fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como diante da apreensão de três balanças de precisão e indicação do histórico de atos infracionais.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3.
Para a garantia da ordem pública, a necessidade e adequação da prisão preventiva podem ser justificadas pelo risco de reiteração delitiva, amparado por elementos como condenações ainda não transitadas em julgado, inquéritos e ações penais em curso, anotações de atos infracionais e registros criminais anteriores
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 985.967/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 28/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos crimes imputados e ao risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e armas apreendidas, além do histórico criminal do agravante, que indica risco de reiteração delitiva.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública.

5.
O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020.

(
STJ.
AgRg no HC n. 971.661/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de 24/4/2025.
)”

Importante frisar que consoante explicitado na decisão impugnada, o paciente é conhecido na região pelo desempenho do tráfico de drogas, ostentando a figura de “gerente do tráfico”, o que ensejou inclusive rebelião da população no ato de sua prisão.

Além disso, há nas peças de informação fotografias em que o paciente ostenta diversas armas de fogo (fl. 26 - ID nº 13344792), demonstrando que a prisão preventiva mostra-se indispensável para conter a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, estando abarcada pelos requisitos do art. 313, inciso I c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

Dito isso, concluo que está configurado o
periculum libertatis.
Sobre o tema:

“PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir4.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública
.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.

(
STJ.
AgRg no HC n. 967.130/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
.)”

Outrossim, cumpre destacar que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Este tem sido o entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (316 kg de cocaína), as circunstâncias do delito (tráfico interestadual) e o histórico criminal do Paciente.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do delito, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, sendo dispensável a indicação de outros elementos.

3.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 976.539/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (
STJ
. Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se configura no caso concreto.2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas e pela presença de arma de fogo no local da prisão.3. Consta dos autos que o agravante foi beneficiado recentemente com liberdade provisória em outro processo por associação ao tráfico, o que demonstra risco de reiteração delitiva e reforça o periculum libertatis.4.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não bastam, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos para sua decretação
.5. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, a gravidade concreta do crime e a reiteração na prática delitiva autorizam a manutenção da custódia cautelar.6. A decisão impugnada não revela ilegalidade que justifique sua reforma.7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 992.249/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
.)”

Por fim, no que pertine à alegação de excesso de prazo, igualmente, reputo que desmerece acolhida a pretensão da defesa.

Conforme decisão ID nº 13344795 e informações colacionadas aos autos em ID nº 13574791, vislumbro que a denúncia foi recebida em 14/04/2025 e o feito encontra-se aguardando a apresentação de defesa prévia, não tendo ainda iniciado a instrução processual.

Diante disso, não verifico desídia dos órgãos públicos (Ministério Público e/ou Juiz) que possa desencadear o relaxamento da prisão do paciente, sendo imperioso destacar que a ação penal tramita regularmente.

Isto posto, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.